Tribunal: TJMT
Processo: 1013092-19.2023.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013092-19.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Seguro, Bancários]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGINALDO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 381.623.501-87 (EMBARGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGANTE), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO - CPF: 474.895.881-20 (ADVOGADO), REGINALDO PEREIRA DA CRUZ - CPF: 381.623.501-87 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

Embargos de Declaração
no 1013092-19.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Embargantes:
Reginaldo Pereira da Cruz e Brasilseg Companhia de Seguros.

Embargados:
Banco do Brasil e outros.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos
1.022,
incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1o, do CPC/2015.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
no 1013092-19.2023.8.11.0041– Cuiabá.

Embargantes:
Reginaldo Pereira da Cruz e Brasilseg Companhia de Seguros.

Embargados:
Banco do Brasil e outros.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos Embargos de Declaração interposto pelo Reginaldo Pereira da Cruz e Brasilseg Companhia de Seguros em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação cível de mesma numeração, apreciado por esta Câmara, sob o argumento de estar eivado de vícios.

Em suas razões, o embargante
Reginaldo Pereira da Cruz
aponta a ocorrência de omissão, requerendo a pronuncia acerca da des(necessidade) de apuração da obrigação em sede de cumprimento de sentença.

Por outro lado, a
Brasilseg Companhia de Seguros discorre que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição quinquenal, não havendo motivo para reforma da sentença. Pretende a reforma do v. acordão e, caso seja mantida a condenação, requer pronunciamento judicial, para determinar que o índice a ser aplicado, desde a citação até o efetivo pagamento, seja exclusivamente o da
taxa legal.

Reginaldo Pereira da Cruz e Banco do Brasil S.A. apresentaram manifestação (id. 240828158 e 239519663).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Analisando as razões recursais, tenho que os embargos apresentados pelos embargantes
Reginaldo Pereira da Cruz
e BrasilSeg não merecem acolhimento.

Isso porque, de acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1o
.
”
(negritei e grifei).

Já o referido art. 489, §1o, do CPC, assim dispõe:

“§1o. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Assim, nenhuma das hipóteses acima elencadas quanto à omissão estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo e nas contrarrazões foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pela embargante, justificando assim a interposição do presente recurso.

Com efeito, inexiste prejuízo às partes na apuração em sede de liquidação de sentença, tendo em vista que se for o caso de simples cálculo aritmético, a mesma poderá ser dispensada pelo Juízo da causa.

Isso porque, é possível a apuração da obrigação devida por mero cálculo aritmético, conforme regra do §2o, do art. 509 do CPC, que assim dispõe:
“Quando a apuração do valor depender apenas de cálculo aritmético, o credor poderá promover, desde logo, o cumprimento da sentença”
.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À CELPA (CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S. A.) PARA APRESENTAR OS DADOS SOLICITADOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 524, §3o DO CPC – LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – DESNECESSIDADE – MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

In casu, não há necessidade de liquidação de sentença por artigos ou por arbitramento, uma vez que o saldo poderá ser fixado por meros cálculos aritméticos
.”.
(TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 11.08.2021 – negritei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – DESNECESSIDADE –MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – RECURSO DESPROVIDO.

É prescindível a instauração de procedimento de liquidação de sentença, quando, ainda que determinada na sentença, a apuração do quantum debeatur seja possível por mero cálculo aritmético, como coaduna o §2o do art. 509 do CPC, uma vez que os valores indevidamente descontados, o período e os consectários legais, foram delimitados na sentença exequenda, não havendo que se falar de titulo ilíquido
.

Recurso desprovido.”
(TJMT, RAI n. 1018409-29.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 28.09.2022 – negritei).

Não obstante, o teor da súmula 344 do STJ coloca uma pá de cal na questão ao esclarecer que
“A liquidação por forma diversa da estabelecida na sentença não ofende a coisa julgada”
.

Ademais, em relação ao pleito do Brasilseg
acerca da prescrição, impende mencionar, conforme bem delinedo no v. acordão,
o objeto da lide se refere aos descontos realizados pela instituição bancária diretamente na conta corrente do autor, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, e por consequência se renova mensalmente, de modo que o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela.

Logo, não há falar em prescrição, ainda que parcial, pois apesar dos descontos terem começado em 2014, as prestações continuaram a ser debitadas diretamente da conta corrente do autor até 2022.

Avançando na resolução da celeuma, no que concerne a restituição dos valores, estes deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir do desembolso, conforme prolatado na sentença (id. 229292733).

Com efeito, no que se refere à incidência de correção monetária pelo INPC, é cediço que tal atualização deve incidir no cálculo apresentado, pois, não é um plus, mas, um meio de manutenção do poder de compra da moeda, que inclusive é utilizado por este Tribunal para a atualização de débitos.

Outro não é o entendimento do c. STJ, vejamos:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC.

1. De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.

2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”
(AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei).

À vista disso, em que pese às alegações dos embargantes, resta evidente a inexistência de omissão no v. acórdão, pois, mormente esclarecida as conclusões que ensejaram a manutenção da sentença.

Portanto, se com tal conclusão a parte discorda, não é em sede de embargos de declaração que deve manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Em relação ao prequestionamento, é certo que não há violação de nenhum dos dispositivos legais suscitados, bem como tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Posto isso,
REJEITO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024